Tribunal: TJPA
Processo: 0008893-20.2018.8.14.0022
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008893-20.2018.8.14.0022

RECORRENTE: SALOMAO DO CARMO PINHEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 18, INC. I, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPROCEDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 18, I, ambos do CPB, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de acidente automobilístico que resultou na morte de passageira, ocorrido após ingestão de bebida alcoólica, condução em alta velocidade e transporte de treze pessoas em veículo com capacidade inferior.

2. A defesa suscita nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa, em razão da decretação de revelia, e, no mérito, requer a desclassificação para homicídio culposo na direção de veículo automotor, por ausência de dolo eventual.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em saber se: (i) houve cerceamento de defesa em razão da decretação de revelia sem esgotamento dos meios de intimação; (ii) estão ausentes indícios suficientes de dolo eventual a justificar a desclassificação para homicídio culposo.

III. Razões de decidir

4. Primeiramente, verifica-se que a citação foi regularmente realizada no endereço fornecido pelo próprio acusado, não havendo comunicação posterior de alteração de domicílio. A decretação da revelia observou o art. 367 do CPPB, impondo-se ao réu o dever de manter atualizado seu endereço perante o Juízo.

5. Como cediço, a nulidade processual exige demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPPB, inexistente no caso, pois não comprovado efetivo comprometimento da defesa técnica ou da ampla defesa.

6. Desta maneira, destaca-se que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto ao elemento subjetivo do tipo.

7. No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam a materialidade e indícios razoáveis de autoria, suficientes para submissão do acusado ao Júri.

8. Ademais, a desclassificação do crime demanda prova clara e induvidosa da inexistência de dolo, circunstância não verificada nos autos, considerando os elementos fáticos, como a ingestão de álcool, superlotação do veículo, condução em alta velocidade e previsibilidade concreta do resultado, que configuram indícios aptos, em tese, de dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da matéria fática.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de comunicação de mudança de endereço pelo réu autoriza a decretação de revelia e o prosseguimento do feito, nos termos do art. 367 do CPPB, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. A presença de indícios de dolo eventual, evidenciados pela condução de veículo sob influência de álcool, em alta velocidade e com superlotação, impõe a manutenção da decisão de pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri a análise definitiva do elemento subjetivo."

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 18, I, e 121,
caput
; CPPB, arts. 367 e 563.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
SALOMÃO DO CARMO PINHEIRO,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Arnaldo José Pedrosa Gomes, Juiz de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121,
caput
, c/c art. 18, I, ambos do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 32002969
, que:

“(...) no dia 31 de outubro de 2017, por volta das 08h20, a vítima Andreza Arissandra Costeira de Castro, evoluiu a óbito, em decorrência de acidente de transito ocorrido 01/10/2017, na Rodovia PA 151, próximo ao Balneário La Barragem, neste município.

Ocorre que no dia 01 de outubro de 2017, por volta das 04h, na Rua Central, PA 151, KM-75, próximo ao Balneario La Barragem, nesta cidade, o denunciado
SALOMÃO DO CARMO PINHEIRO
estava conduzindo o veículo de marca/modelo FIAT/STRADA de Placa JUK-3482 com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e em alta velocidade, agindo com dolo eventual, perdeu o controle do veículo ao estourar os dois pneus do lado esquerdo, causando desta forma um grave acidente com várias vítimas, inclusive uma vítima fatal, Andreza Arissandra Costeira de Castro.

Consta nos autos que na data ao norte mencionada, o denunciado e mais 12 (doze) amigos estavam em uma festa que ocorria na praça local confraternizando e ingerindo bebidas alcoólicas, de modo que, por volta das 04h00, resolveram ir a um igarapé na PA 151, nesta cidade.

Dessa forma, os 13 (treze) amigos adentraram no veículo modelo "estrada", sendo que três pessoas iam na cabine e as outras 10 (dez) pessoas iam na carroceria do automóvel conduzido por SALOMÃO DO CARMO PINHEIRO, todos supostamente alcoolizados.

Assim, o denunciado conduzia o veículo com destino ao balneário La Barragem, de modo que, em alta velocidade, dois pneus do carro estouraram e o acusado perdeu o controle do automóvel, que rodopiou na pista e capotou, sendo as pessoas arremessadas para fora do veículo automotor.

Dessa forma, a vítima Manuel Lucas Martins Rodrigues conseguiu ligar para sua avó, que solicitou o socorro. A vítima Andreza Arissandra Costreira de Castro sofreu diversas lesões graves, tendo sido encaminhada a um Hospital na cidade de Belém, local onde evoluiu a óbito na data de 31 de outubro de 2017.

Diante disso, o acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para providências cabível, oportunidade em que admitiu que ingeriu bebidas alcoólicas e apresentou sua versão acerca dos fatos.

Portanto, registre-se que a previsibilidade do resultado pelo denunciado resta patente, tendo conduzido o veículo em circunstâncias que claramente poderiam resultar na morte daqueles passageiros, assumindo, assim, o risco de produzi-lo.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE:

A autoria e materialidade do crime restaram cabalmente provadas pelos depoimentos e demais documentos colhidos no curso do inquérito policial.

Estão presentes os indícios de que o acusado assumiu o risco de produzir o resultado morte da vítima. (...)”

Em razões recursais
,
à ID 32003060
, pugna a defesa, preliminarmente, pela nulidade da sentença de pronúncia, ante o cerceamento de defesa pela decretação de revelia do Recorrente, ao argumento de que não houve esgotamento dos meios de intimação do réu. No mérito, pleiteia a desclassificação para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, por ausência de demonstração de dolo eventual no percurso da instrução processual.

Em contrarrazões
,
à ID 32003065
, o RMP de 1º Grau, Dr. Harrison Henrique da Cunha Bezerra, pugna pela rejeição da preliminar de nulidade, pois a decretação da revelia observou o art. 367 do CPPB, sendo o réu o único responsável pela ausência à audiência, por não comunicar sua mudança de endereço.

No mérito, o desprovimento total do Recurso, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, por haver materialidade e indícios suficientes de autoria e do dolo eventual, devendo o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em despacho, à ID 32003062
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

PRELIMINAR

- Do cerceamento de defesa

Aduz o Recorrente, que o Magistrado primevo ao não esgotar os meios de intimação e decretar a revelia do réu, incorreu em cerceamento de defesa.

In casu
, da simples leitura do
decisum
objurgado, vê-se que as alegações supra não merecem abrigo, pois o douto Juízo singular, conforme se extrai do Parecer Ministerial de 2° Grau, das Contrarrazões e das informações coligidas aos autos, o Recorrente foi regularmente citado no endereço por ele próprio fornecido à autoridade policial, conforme se verifica no mandado de citação, à ID 32002971, que se verifica a cientificação do réu em
“16/09/20, às 11:50h”,
havendo apenas correção do número do imóvel, sem qualquer vício substancial no ato.

Posteriormente, ao ser expedido mandado de intimação para a audiência de instrução e julgamento, no mesmo endereço onde validamente se perfectibilizou a citação, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade de localização do acusado, sendo informado por moradora do local que desconhecia o réu.

Como bem pontuado em suas razões recursais, não há nos autos qualquer comunicação formal de alteração de endereço por parte do acusado ou de sua defesa.

Dessa maneira, utilizando a interpretação mais adequada ao caso, o Magistrado
a quo
aplicou o que dispõe o art. 367 do CPPB, que determina o prosseguimento do processo sem a presença do acusado, ou seja, à revelia, por ausência de comunicação de novo endereço ao Juízo.

Verifica-se que a norma é clara ao impor ao acusado o dever de manter atualizado seu endereço perante o Juízo, sob pena de prosseguimento do feito à sua revelia por violação de dever processual próprio.

Além disso, aplica-se também ao caso o Princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, consagrado na máxima
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

Consabido, portanto, que a parte não pode utilizar seu próprio erro como argumento de defesa para obter determinadas vantagens, no caso concreto, a nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

Ademais, cumpre salientar que o reconhecimento de nulidade processual exige a efetiva demonstração de prejuízo concreto, nos termos do Princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do CPPB.

No caso em tela, a Defesa limitou-se a alegar genericamente supressão da autodefesa, sem demonstrar de que forma objetiva a ausência do acusado na audiência comprometeu a plenitude de defesa, sobretudo considerando que se trata de fase instrutória anterior à decisão de pronúncia, sendo assegurado ao réu o exercício da ampla defesa perante o Tribunal do Júri.

Dessa forma, inexiste vício na intimação ou demonstração de prejuízo efetivo.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO

- Da desclassificação delitiva

No mérito, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi o réu pronunciado, para o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ante a alegada ausência de dolo eventual.

Neste item, verifica-se, de igual forma, que não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada
desclassificação
, imperiosa se mostra a certeza da ausência do dolo eventual, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Cediço que a pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza plena acerca do elemento subjetivo do tipo, mas apenas a presença de lastro probatório mínimo apto a submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

No caso, conforme destacado no parecer ministerial, há elementos que, em tese, demonstram indícios de dolo eventual, tais como: a condução sob influência de álcool; a superlotação extrema do veículo; a velocidade elevada; o horário de madrugada e condições adversas; e a previsibilidade concreta do resultado.

A distinção entre dolo eventual e culpa consciente é matéria eminentemente fática, dependente da análise do conjunto probatório sob a ótica da aceitação ou não do risco do resultado.

Assim sendo, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, diante das circunstâncias do fato.

Desse modo, não pode ser acolhido o fundamento de desclassificação delitiva, devendo os questionamentos quanto à intenção do Recorrente ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o réu Salomão do Carmo Pinheiro

seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de março de 2026

Desa
.
Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 12/03/2026